Tribunal: STF
Processo: RHC 208295
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Posse ilegal de arma de fogo e de munição. Crimes permanentes. Suposta invasão de domicílio. Fundadas razões. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Provimento do agravo. Negativa de seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    1. O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça bem delimitou as fundadas razões que autorizaram o ingresso policial no domicílio de um dos corréus.



    2. Ademais, de fato, a verificação da alegada nulidade não prescinde do revolvimento do quadro fático delineado nos autos, tal como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    3. Agravo ao qual se dá provimento para se negar seguimento ao recurso ordinário.